Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-09.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003139-09.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDINEI MELLO SOARES - CPF: 032.564.531-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMILE GOMES DA SILVA - CPF: 047.772.011-04 (VÍTIMA), DANIELE GOMES DA SILVA - CPF: 054.683.271-71 (VÍTIMA), JOSE BRITO DA SILVA - CPF: 680.041.684-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PRATICAR LESÃO GRAVE OU GRAVÍSSIMA EM RAZÃO DE CONDUZIR VEÍCULO
COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ALCOOL E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM A IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA
.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
. DE OFÍCIO RECONHE
CE
A

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
RETROATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO.

DECURSO DE MAIS DE
TRÊS
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
COM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES
.

2.

MÉRITO
.

REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO
DA
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMA 158.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

3. READEQUAÇÃO
DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE UM CRIME AFASTA O CONCURSO FORMAL.

4
.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA
C
ONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

5
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
6.
RECONHECE A PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A APENAS UM DELITO. E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIMENTO
E ALTERAÇÃO DE PENA FINAL
.

1.
Tendo em vista que a pena imposta
ao
apelante não excede a
um ano
, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de
três
anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no
art.
art. 303, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
.

2. A
atenuante da confissão, n
ão pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
[Tema 158].

3
.
Sendo reconhecida a prescrição com relação ao crime
previsto no
art.
303, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
afasta-se o concurso formal de crimes
, sendo necessário o reajuste da pena final
.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aoapelanteo benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de
pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6
.

Reconhece a prescrição com relação
a apenas um delito
. E, na parte remanescente, desprovimento
e alteração de pena final
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidinei Mello Soares
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1003139-09.2020.8.11.0050
, pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/
MT
, condenando-o
pelo
s
crime
s previstos nos
arts
.
303, §2o, e 303, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), bem

como
art.
16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de 10 dias multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Sidinei Mello Soares
, nas razões
vistas

no ID
177831743
,
pleiteia a reforma da sentença,
“
com consequente a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ pelas razões expostas, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, d, do CP. Por fim, requer seja o assistido isento do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa vulnerável e acompanhado pela Defensoria Pública.
”

Além disso, requer
seja
prequestionad
a
a aplicação do art. 65, III, d, do C
ódigo Penal.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
241065694
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, nesta
instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
243795164
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

ex

officio

P
rescrição da pretensão punitiva
do crime previsto no art. 303 do CTB

Em que pesem as razões deduzidas por

Sidinei Mello Soares
, deixa-se de apreciar
parcialmente
o mérito do seu recurso, porquanto, na espécie, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção d
e sua
punibilidade pelo crime
previsto no art. 303, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
, pelo qual o
apelante foi condenado à pena definitiva de
6
(
seis
)
meses
de
detenção
,
tal como se infere do aresto do
Superior Tribunal de Justiça
, abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA EM CONCRETO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Com efeito, são cabíveis os
aclaratórios
quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal
. In
casu
, o aresto ora embargado não se pronunciou sobre
a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese em foco, a decisão monocrática de fls. 555-558 redimensionou a pena do paciente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Ademais, ao tempo do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o lapso prescricional deve ser diminuído pela metade, conforme dicção do art. 115 do Código Penal. Dessa forma, considerando
o transcurso do lapso de mais de 02 (dois) anos entre a data do julgamento do recurso de apelação e a data do trânsito em julgado, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos
arts
. 109, V, 110, caput, § 1°, 115 e 117, I e IV, do Código Penal.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, por conseguinte,
declarar a extinção da punibilidade do paciente pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 810.363/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8.4.2024,
DJe
de 16.4.2024)
Destacamos

Tendo isso como norte, deve ser salientado que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do
referido diploma legal
.

Na hipótese, observa-se
da sentença condenatória,
que
ao apelante foi aplicada
a
pena
de 6
(
seis
)
meses
de
detenção
para o crime
no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
,

o que gera prescrição em
3
(
três
) anos
,
nos termos do art. 109, V
I
, do Código Penal.

Nesse contexto, como

o

recebimento da denúncia se deu em
25 de março de 2021
(ID
241065269
) e a sentença condenatória foi prolatada no dia
08 de agosto de

2024 (ID
241065684
)

–

s
entença
, ess
a
, que foi
embargad
a
e modificad
a
pela decisão prolatada em 09 de agosto do mesmo ano (ID
241065688
)
, com a interposição de recurso apenas pela defesa

–
d
esde o recebimento da denúncia até a prolação d
e qualquer das decisões mencionadas
decorreram mais de 3 (três) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Logo, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime
previsto no
art. 303, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro
imputado ao apelante, com o seu prazo inicial correndo a partir da
publicação da sentença condenatória – que embora não esteja certificada nestes autos, ocorreu posteriormente a prolação da sentença
–, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TEMPO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS
.

I - A extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, de modo que a declaração extintiva, por sua natureza, consequentemente, repercute nas referidas searas
.

II - Consoante entendimento desta Corte Superior, apenas a absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas demais esferas, porquanto, prevalece a independência e autonomia entre os âmbitos civil, administrativo e penal.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.923.340/TO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7.5.2024,
DJe
de 10.5.2024)

Destacamos

Posto isso,
de ofício
,
reconheço a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Sidinei Mello Soares
, para declarar
extinta a punibilidade
em relação ao crime
previsto
no art. 303, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
. Logo,
está prejudicada a análise do mérito com relação a esse delito, impondo-se apenas o exame das teses recursais concernentes aos demais
crimes pelos quais o recorrente foi condenado
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
que se encontra
n
o ID
241065268
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27 de junho de 2020, em via pública nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal na direção de veículo automotor (fato 01) e, ainda, possuía, sob sua guarda, arma de fogo com numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de seu veículo (fato 02). A Polícia Militar durante procedimento de rondas pela cidade recebeu informações que o acusado, embriagado, ameaçou seguranças de um supermercado e saiu dirigindo, colocando em risco a população.

Duranta
as diligências os policiais encontraram o veículo (GM Corsa, cor vermelha, placa JZF-5912) do acionado e o flagraram realizando uma manobra/conversão perigosa, ocasionando colisão noutro veículo (FIAT Uno, cor cinza, placa NPO-8083) e ferimentos nos passageiros Daniele Gomes da Silva (lesão grave) e
Damile
Gomes da Silva (lesão leve), conforme laudos periciais. Na oportunidade, os policiais verificaram que o denunciado estava conduzindo o veículo com a capacidade motora alterada em razão da ingestão de álcool (fato 01). Em buscas no veículo do acusado foram encontradas duas espingardas de pressão adulteradas para receber munições de calibre 22 e uma munição intacta de mesmo calibre, ambas eficientes para realizar disparos com produção de tiros conforme laudo de balística forense de fls. 76/81 (fato 02).

[...]
.

A
materialidade e autoria
de todos os
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temáticas.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula
o reconhecimento da atenuante da confissão e, por conseguinte,
a aplicação da pena
-
base abaixo do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula
n.
231 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Além disso
, requer
a isenção
do pagamento das custas e despesas processuais
, bem como

prequestiona
a aplicação do art. 65, III, d, do C
ódigo Penal.

Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
para calcular a pena imposta ao recorrente
:

[...]

Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, 59, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata proporção entre estas e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, valendo-se do critério científico-matemático da regra de 3 (três) composta, considerando-se a quantidade mínima e máxima de meses em abstrato cominada para o tipo penal, bem como a quantidade mínima e máxima de dias-multas prevista em lei.

1a. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes;

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime não há maiores elementos além dos já próprios do tipo penal;

f) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis.

g) as consequências são normais à espécie;

h) a situação econômica do réu é boa.

i) Nessa espécie de delito, não há que se falar em comportamento da vítima que pudesse ter contribuído à prática do delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, vê-se que não há circunstâncias desfavoráveis ao réu, assim sendo, observando o sistema trifásico consagrado no art. 68, do CP,
pela prática do crime, fixo-lhe a pena-base em:

- 02 (dois) anos de reclusão para o crime do artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97);

- 06 (seis) meses de detenção para o crime do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97);

- 03 (três) anos de reclusão para o crime do artigo 16, §1o, inciso IV da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

2a. Fase - Circunstâncias
legais Não
há agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), mas deixo de aplicá-la, pois a pena já se encontra no mínimo legal (STJ Súmula 231).
3a. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de
pena Inexistem
causas de aumento e/ou de diminuição.

Relativamente aos crimes de trânsito, aplico a regra prevista no artigo 70, do Código Penal, aumentando a pena do crime mais grave em 1/6, ficando a pena em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu SIDINEI MELLO SOARES condenado à pena PRIVATIVA DE LIBERDADE de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em definitiva, nos termos do artigo 69 do Código Penal, bem como ao pagamento de 10 dias multa no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...
]

Destacamos.

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se

da
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que o
seu
prolator agiu com acerto
, tendo, inclusive, aplicado a pena-base no mínimo legal e
,
na segunda
fa
s
e
,

embora reconhecida
a atenuante da confissão,
não ocorreu qualquer alteração da pena.

Aliás
, não há motivo para a retificação da pena,
porque ela foi aplicada no mínimo legal
.
Ademais
, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
s
pena
s
intermediárias seja
m
readequada
s
para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão
, uma vez que a incidência d
essa causa redutora de pena
não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei
.

Tal assertiva se impõe
porque, não obstante a matéria pareça
controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não
se
pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: RECONHECIMENTO DE ATENUANTES [MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA] E AFASTAMENTO DA MAJORANTE NOTURNA – AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR – APREENSÃO EM POSSE DE OBJETO DO FURTO – VEÍCULO NO LOCAL DO CRIME – AUXÍLIO NA FUGA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE DO
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PARA REDIMENSIONAR AS PENAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO APELANTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somados aos depoimentos prestados pela vítima, a “presença” do apelante e seu veículo no local do crime para fuga dos corréus e a apreensão de uma corrente de ouro objeto subtraído] em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Se o apelante na condição de motorista que, ajustando para realizar a fuga, incide no mesmo tipo penal dos corréus, por evidenciar divisão de tarefas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.3.2023; TJMT, AP N.U 0001541-76.2020.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 18/08/2021).

“Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação” (TJMT,
Ap
no 0000004-98.2009.8.11.0047).

As atenuantes [da confissão espontânea e menoridade relativa] revelam-se inaplicáveis porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.” (N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

(N.U 0010331-91.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02
.
05
.
2023,
Publicado
no DJE 08
.
05
.
2023)

Destacamos.

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270
[Tema 158]
, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado
:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
–
j
ulgamento: 26
.
03
.
2009 –
p
ublicação: 05
.
06
.
2009).
Destacamos

Logo,

é
impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno
,
faz-se imperioso salientar que
,
diante do reconhecimento da prescrição com relação ao crime previsto no art.
no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
, deve ser afastado o concurso formal de crimes [art. 70 do CP], readequando
-se
, portanto, a penal final
do apelante
para
5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, que não merece ser alterado.

Noutro turno
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98
do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada nojuízo dasexecuçõespenais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática,
este
Tribunal de Justiça
decidiu que
“
A
condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
”

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021,
p
ublicado no DJE 29
.
04
.
2021).

Destacamos

Por oportuno, salienta-se que o sentenciante
ao
aplic
a
r
à pena
ao recorrente,
condenou
-o
em

“
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”, mas, não indicou o tempo de cumprimento
, caracterizando erro material
, motivo pelo qual
, de ofício, est
e
magistrado aplica
, de forma justa e proporcional,
o tempo mínimo
de
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsi
to Brasileiro.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, de ofício, reconheço

a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação a
Sidinei Mello Soares

pela prática do
crime
previsto no art. 303, caput,
do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97)
.
Por outro lado
,
com relação à matéria residualmente apreciada no mérito,

nego

provimento
ao recurso de
Sidinei Mello Soares
, no entanto, em razão do reconhecimento da prescrição

em sede de prejudicial de mérito
, reajusto a
sua
pena final
para
5 (cinco) nos de reclusão, em regime semiaberto,
com
o
pagamento de 10 dias
-
multa
, calculados
no importe de 1/30
(um trinta avos)
do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos e
a
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pela prazo de 2 (dois) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024